Tribunal: TJMT
Processo: 1000012-93.2024.8.11.0027
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000012-93.2024.8.11.0027
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DOGLAS MEIRA DE SOUZA - CPF: 091.523.081-03 (RECORRENTE), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (ADVOGADO), ATENOVALDO ROSA DE SOUZA - CPF: 781.509.901-78 (ASSISTENTE), CATIANA GOMES DOS SANTOS (ASSISTENTE), LEONARDO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 100.942.719-92 (VÍTIMA), ROSENIL DA CRUZ GOMES - CPF: 973.708.001-72 (ASSISTENTE), OZADIL BISPO DA SILVA FILHO - CPF: 014.297.301-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. Competência territorial relativa. Convalidação dos atos. Indícios de autoria suficientes. Admissibilidade das qualificadoras. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, visando a nulidade dos documentos produzidos ou a despronúncia. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) a competência territorial relativa do Juízo pode acarretar nulidade dos atos praticados; 2) presença de indícios mínimos de autoria e admissibilidade da pronúncia e qualificadoras.

III. Razões de decidir

1.
A competência territorial possui natureza relativa, a permitir a convalidação dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente
.

2. A decisão de pronúncia exige apenas indícios mínimos de autoria e materialidade, não se exigindo prova plena, sendo suficiente o conjunto probatório constante nos autos.

3. A
causa insignificante, flagrantemente desproporcional ou inadequada se cotejada com a ação ou a omissão do agente pode
c
aracterizar o
motivo fútil.

4.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está devidamente caracterizada, uma vez que os golpes fatais foram desferidos enquanto a vítima estava desacordada e, consequentemente, sem qualquer possibilidade de reação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A competência territorial relativa admite convalidação dos atos instrutórios pelo Juízo competente.

2. Para a pronúncia, bastam indícios de autoria e materialidade, sendo excepcional a exclusão de qualificadoras, que deve ser analisada pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, 121, § 2º, II e IV, 14, II; CPP, arts. 413, 581, IV, 577.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 319.137/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 18.11.2015; STJ, HC 276.231/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 29.6.2016; STJ, RHC 132.186/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 5.4.2021; STJ, AgRg no AREsp 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.9.2019; TJMT, RSE 0000316-27.2019.8.11.0014, Rel. Des. Paulo da Cunha, 19.8.2022; TJMT, RSE 137979/2017, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 24.4.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1000012-93.2024.8.11.0027 - COMARCA
DE ALTO ARAGUAIA

RECORRENTE(S):

DOGLAS MEIRA DE SOUZA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por DOGLAS MEIRA DE SOUZA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de ação penal (1000012-93.2024.8.11.0027),
que o pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima e tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, II e IV; art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14 do CP - (ID 286188530).

O recorrente suscita nulidade dos “
documentos produzidos na [...] Comarca de Itiquira/MT
” por incompetência territorial do Juízo. No mérito, sustenta que: 1) os indícios de autoria seriam insuficientes para a pronúncia; 2) o motivo fútil e o recurso que dificultou a defesa da vítima não estariam caracterizados.

Pede o provimento para que sejam “
declarados nulos todos os atos e termos existentes na ação
” ou despronunciado. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras (ID 286188549).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
ALTO ARAGUAIA/ALTO TAQUARI
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 286188552).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular.

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Recurso em sentido estrito – Réu pronunciado pelo cometimento dos crimes previstos no artigo 121, § 2°, II e IV, c/c artigo 121, § 2°, II e IV, na forma do art. 14, inc. II, todos do Código Penal. Irresignação defensiva: Almejada a declaração de nulidade dos atos investigativos e judiciais iniciais – improcedência – convalidação dos atos anteriores pelo juízo competente. Pleito subsidiário: impronúncia em razão da ausência de indícios mínimos – inviabilidade – lastro probatório suficiente para primeira fase do rito escalonado do júri. Exclusão das qualificadoras – Inviabilidade – Mero juízo de admissibilidade da acusação – Competência do Tribunal do Júri . Pelo desprovimento do recurso.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 292601374)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DOS DOCUMENTOS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente suscita nulidade dos atos praticados pelo Juízo da Comarca de Itiquira/MT sob assertiva de incompetência territorial.

Após início da instrução processual, o Juízo de Itiquira/MT reconheceu a incompetência territorial para julgar os fatos e determinou a remessa dos autos à Comarca de Alto Araguaia/MT.

Ocorre que o Juízo competente [Comarca de Alto Araguaia/MT] convalidou os atos praticados “
por estarem em conformidade com a legislação
” (Daniel de Sousa Campos - juiz de direito – ID 286188530).

A competência territorial possui natureza relativa, a permitir a convalidação dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente (STJ, HC nº 319.137/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas - 18.11.2015; HC nº 276.231/PR – Rel. Min. Nefi Cordeiro - 29.6.2016; RHC nº 132.186/RJ – Rel. Min. Laurita Vaz - 5.4.2021).

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci ensina que,
“quando o feito é encaminhado a juízo diverso, em decorrência da incompetência territorial (relativa), cabe ao magistrado a ratificação dos atos instrutórios e renovação dos decisórios”
(Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 289).

Como bem pontuado pela i. 1ª Promotoria de Justiça de Alto Araguaia, “
a ação penal tramitou de maneira regular, garantindo ao réu contraditório e ampla defesa, e, em homenagem aos princípios do aproveitamento dos atos processuais, celeridade e economia processual, o Magistrado ratificou todos os atos decisórios pelo Juízo que se declarou incompetente, prosseguindo-se com o devido andamento do feito e consequente prolação da decisão de pronúncia”
(Elton Oliveira Amaral - ID 286188552)

Em situações semelhantes, esta e. Câmara decidiu:

“
A competência territorial possui natureza relativa, a permitir a convalidação dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente
.” (HC nº 1008908-17.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 25.6.2021)

“
Eventual inobservância da competência territorial, causa de nulidade relativa, resta a possibilidade de ratificação dos atos instrutórios pela incompetência do juízo. Entendimento que se estende a atos de relativo caráter decisório
” (RSE nº 0011360-76.2016.8.11.0037, Primeira Câmara Criminal, 29.7.2024)

Noutro giro, o entendimento do c. STF “
é no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção
” (HC nº 221146 GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, 1.12.2022).

Nessa linha, julgado desta e. Câmara:

“O reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, exige efetiva demonstração de prejuízo, à luz do princípio pas de nullité sans grief (CPP, art. 563).”
(AP nº 1002599-14.2022.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 6.6.2025)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Segundo apurado no Inquérito Policial em epígrafe, no dia 02/12/2023, por volta de 22h30min, na Fazenda Brasilândia, zona rural, município de Itiquira/MT, o denunciado DOGLAS MEIRA DE SOUZA, consciente e dolosamente, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou, mediante disparos de arma de fogo, a vítima Ozadil Bispo da Silva Filho, vulgo “Dino/Diro”.

Nas mesmas condições de espaço e tempo acima descritas, o denunciado DOGLAS MEIRA DE SOUZA, consciente e dolosamente, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar a vítima Leonardo Barbosa de Oliveira, vulgo “Gordinho”, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo apurado, o denunciado e as vítimas trabalhavam na Fazenda Brasilândia. Na data dos fatos, DOGLAS MEIRA DE SOUZA e as vítimas Leonardo Barbosa de Oliveira e Ozadil Bispo da Silva Filho encontravam-se em um bar próximo à fazenda, ingerindo bebidas alcoólicas.

Consta nos autos que, em determinado momento, o denunciado e as vítimas decidiram seguir rumo a Sonora/MS. Considerando o estado de embriaguez do denunciado, as vítimas solicitaram que ele entregasse a direção do seu veículo. Assim, a vítima Leonardo Barbosa de Oliveira assumiu a condução do veículo.

Irresignado, durante o trajeto, o denunciado acionou o freio de mão do veículo e desferiu um golpe com uma lata em Leonardo. Em decorrência disso, a vítima, Ozadil, assumiu a direção. Nesse momento, o denunciado voltou a puxar o freio de mão enquanto o veículo estava em movimento. Devido ao comportamento do denunciado, todos retornaram à fazenda.

Ao chegarem na fazenda, a vítima Leonardo foi tomar banho, enquanto a vítima Ozadil dirigiu-se ao refeitório. Em seguida, o denunciado aguardou o momento adequado para atacar as vítimas, surpreendendo a vítima Leonardo na saída do banheiro, oportunidade em que apontou a arma de fogo que trazia consigo na direção da vítima e acionou o gatilho, contudo, o disparo não se consumou, pois a arma falhou, de modo que a vítima saiu correndo do local. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu promotor de Justiça signatário, denuncia DOGLAS MEIRA DE SOUZA como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2°, II e IV, c/c art. 121, § 2°, II e IV, na forma do art. 14, inc. II, todos do Código Penal, na forma da Lei n.º 8.072/1990 [...]”
(Ari Madeira Costa, Promotora de Justiça – ID 286188406)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...] Da alegada nulidade dos atos praticados na fase inquisitorial:

Alega o causídico que os atos praticados por equipe policial de outro estado, no caso Mato Grosso do Sul, cidade de Sonora, são nulos ante incompetência territorial.

Tais alegações foram rechaçadas pelo juízo à época na Comarca da Vara Única de Itiquira/MT no id-178263233, estando tão preliminar preclusa.

Ainda assim, visando reforçar o afastamento da preliminar, a matéria, em deslinde, já está superada, uma vez que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que eventuais vícios existentes no inquérito policial não têm o condão de tornar nulo o processo.

Eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam o desenvolvimento da ação penal, tendo em vista ser o Inquérito Policial peça meramente informativa, procedimento de índole administrativa, sem valor probatório e que serve apenas de suporte para a propositura da ação penal.

Como apontado na jurisprudência, “a investigação policial iniciou-se de forma legítima perante o órgão policial”, tendo sido inclusive acompanhada pelo Ministério Público e juízo local.

Por fim, recebido os autos nesta Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, tais atos processuais foram convalidados, por estarem em conformidade com a legislação.

Sendo assim, afasto a preliminar de nulidade apontada pela defesa.

Não havendo irregularidades a sanar ou questões preliminares a decidir, passo à análise das pretensões deduzidas pelo Ministério Público e Defesa.

Da pronúncia e da impossibilidade de exaurimento da valoração da prova

De acordo com o disposto no artigo 413, caput, §1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe. [...]

Os indícios de autoria são extraídos das provas orais produzidas durante a audiência de instrução e julgamento, as quais evidenciam, a priori, que o acusado foi o autor dos disparos. [...]

Já na fazenda, a vítima Leonardo foi tomar banho e, ao sair, deparou-se com o acusado segurando uma espingarda apontada em sua direção. Instintivamente, empurrou o acusado para dentro de um quarto, aproveitando-se do momento em que a munição falhou. Antes disso, a arma já havia sido apontada diretamente para seu peito. Logo em seguida, ouviu dois disparos. Pouco depois, o acusado arrombou a porta do quarto, obrigando a vítima a saltar pela janela para fugir. Contou que escondeu-se sob os maquinários da fazenda e, nesse intervalo, ouviu mais um tiro. Não sabe o que motivou a tentativa de homicídio e conhecia o acusado há menos de 30 dias. [...]

Das qualificadoras [...]

Infere-se do caderno processual, ainda que em análise perfunctória, que a qualificadora motivo fútil, constante da

opinio delicti, não se mostra patentemente divorciada do arcabouço probatório, mormente pelo que consta das declarações colhidas nos autos a motivação do crime decorreu de revolta do acusado em razão das vítimas terem dirigido seu veículo enquanto voltavam de um bar, o que gerou discussão de somenos importância, caracterizando a desproporcionalidade da reação do réu.

A qualificadora referente à utilização de recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido também se encontra assente, eis que as vítimas teriam sido surpreendidas pelo fato do denunciado estar na posse de arma de fogo e investido de forma repentina contra elas, dificultando a reação por parte delas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e PRONÚNCIO o acusado DOGLAS MEIRA DE SOUZA como incurso no artigo 121, § 2°, II e IV, c/c art. 121, § 2°, II e IV, na forma do art. 14, inc. II, todos do Código Penal. [...]”
(Daniel De Sousa Campos, juiz de Direito – ID 286188530)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial de Local de Crime nº 11.191 (ID 286188369), Laudo de Exame de Necropsia nº N° 5569 (ID 286188399) e certidão de óbito (ID 286188390), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Atenovaldo Rosa de Souza, genitor do recorrente (ID 286187928), Leonardo Barbosa de Oliveira, vítima (ID 286187934), Catiana Gomes dos Santos, testemunha (ID 286187937), Rosenil Da Cruz Gomes, testemunha (ID 286187940), Carlos Luz de Almeida e DOGLAS MEIRA DE SOUZA, recorrente (ID 286187923).

Em Juízo, foram ouvidos a vítima Leonardo Barbosa de Oliveira, as testemunhas Rosenil da Cruz Gomes, Catiana Gomes dos Santos, Samara Garcia Nunes, José Wilson Ferreira da Silva, Maria Aparecida da Silva e Onildo Quirino da Silva, os informantes Carlos Henrique Costa Silva, Camila Batista de Moraes Inácio, Glauciene Aparecida Ribeiro Paes e Renato Máximo Trajano. O recorrente DOGLAS MEIRA DE SOUZA permaneceu em silêncio (Relatório Mídias - ID 286188481 e 286188495).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, no dia 2.12.2023, por volta das 22h30min, próximo à “Fazenda Brasilândia”, zona rural, município de
Alto Araguaia
/MT, DOGLAS MEIRA DE SOUZA [recorrente] e as vítimas Leonardo Barbosa de Oliveira e Ozadil Bispo da Silva Filho estavam ingerindo bebidas alcoólicas dentro de um veículo, quando iniciaram breve desentendimento. Ao retornarem à fazenda, o recorrente, em momento de distração, “
acionou o gatilho
” do revólver [calibre 22, não apreendido] contra a vítima Leonardo Barbosa de Oliveira, porém a arma falhou. Em ato contínuo, DOGLAS MEIRA DE SOUZA [recorrente] dirigiu-se à vítima Ozadil Bispo da Silva e efetuou diversos disparos, causando-lhe lesões na região da cabeça e morte por hemorragia intracraniana,
consoante

Laudo Pericial de Necropsia nº 5569 (ID 286188399).

Os indícios de autoria podem ser extraídos das declarações da vítima
Leonardo Barbosa de Oliveira,
em ambas as fases da persecução, ao afirmar que o recorrente tentou atirar em sua direção, mas “
a arma falhou
”, bem como por ter visualizado
DOGLAS MEIRA DE SOUZA [recorrente] efetuar 3 (três) disparos contra Ozadil Bispo da Silva Filho [vítima], na região da cabeça (ID
286187934 e
Relatório Mídias - ID 286188481).

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
a vítima Leonardo Barbosa de Oliveira narrou precisamente os fatos e circunstâncias delineados na exordial acusatória, comprovando que o recorrente matara Ozadil Bispo da Silva Filho e tentará matá-lo na propriedade rural em que trabalhavam, por discussão de somenos importância após ingerir bebida alcoólica
” (Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 292601374).

Frise-se que, para a pronúncia, não
“é necessária prova plena de autoria,
bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.9.2019; TJMT, RSE nº
0000316-27.2019.8.11.0014,
Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 19.8.2022).

Quanto ao motivo fútil, observa-se que o delito teria ocorrido em razão “
das vítimas terem dirigido seu veículo enquanto voltavam de um bar, o que gerou discussão de somenos importância
”
(Daniel de Sousa Campos - juiz de direito – ID 286188530).

Com efeito, a
causa “
insignificante, flagrantemente desproporcional ou inadequada se cotejada com a ação ou a omissão do agente
” pode
c
aracterizar a
futilidade
(STJ, AgRg no HC 485388 PR 2018/0340605-4, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma – 24.8.2021).

No tocante a
o recurso que dificultou a defesa, reconhece-se que a qualificadora foi inserida na denúncia porque as vítimas teriam sido surpreendidas pelo recorrente em posse de arma de fogo, bem como pela ação de “
forma repentina contra elas, dificultando qualquer [...] reação
” (ID 286188406).

O c. STJ firmou entendimento de que “
a situação em que a vítima teria sido atacada de forma repentina pelo acusado, [...] sem ter a oportunidade de reagir defensivamente, o que a deixou completamente desprotegida e incapaz de oferecer qualquer resistência
” pode revelar dificuldade de defesa
(STJ, HC nº 914403, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Desembargador Convocado do TJSP], 21.5.2024).

Enfim, ressalte-se que a exclusão das qualificadoras,
“na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT,
RSE nº 137979/2017 Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 24.4.2018;
RSE nº 1023152-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal, 26.3.2022; TJMT, Enunciado Criminal 2).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025